Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010690-93.2020.8.11.0000
Agravante: Sérgio Roberto Rocha Renz
Agravado: Município de Canarana
Agravado: Fábio Marcos Pereira de Faria
Agravado: Marino Schafer
Agravado: Realda Meyer Schafer
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Sérgio Roberto Rocha Renz, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que indeferiu a liminar por ele vindicada, na exordial da Ação Popular n. 1000281-68.2020.8.11.0029, manejada em desfavor Município de mesma denominação, bem como dos cidadãos Fábio Marcos Pereira de Faria, Marino Schafer e Realda Meyer Schafer.
Aduz o Agravante que o Prefeito Municipal de Canarana, em 14/11/2019, encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 065/2019, visando desafetar uma área de 120 hectares da categoria de bem público de uso comum do povo, transferindo-a à modalidade de bem dominial, a fim de viabilizar a permuta da aludida área pública com parte de uma propriedade particular, do domínio dos litisconsortes.
Relata que, em 02/03/2020, não obstante o parecer contrário da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, o projeto foi aprovado, em Sessão Plenária, dando origem à Lei Municipal n. 1.495, de 05 de março de 2020.
Afirma que o ato negocial não atende aos interesses públicos, haja vista a desproporcionalidade entre os bens em negociação, visto que a área desafetada é agricultável, em quase a sua extensão, ao passo que, na área dos particulares, que mede somente 44,44 hectares, apenas 25,00 hectares o são.
Assevera, outrossim, que laudos de avaliação de ambos os imóveis, elaborados por corretor de imóveis, apontam considerável disparidade de valores daqueles apresentados nos laudos que acompanharam o projeto de lei mencionado.
Defende que o desiquilíbrio entre os valores dos imóveis permutados causa lesividade ao patrimônio público, além de ferir o princípio da isonomia e o da concorrência entre licitantes, motivo este do seu pleito pela anulação da transação, notadamente, porque ter-se-iam, para a hipótese, as opção da desapropriação ou da licitação, cuja dispensa estaria a sinalizar uma possível simulação.
Assim, requereu a concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos da Lei Municipal n. 1.495, de 05/03/2020, e impedir o respectivo registro imobiliário, o que fora negado pelo Juízo de Primeiro Grau, desafiando a interposição deste Agravo.
Arguindo o preenchimento dos requisitos necessário à obtenção da antecipação da tutela recursal, vindica a concessão do efeito ativo, deferindo-se o pedido liminar contido na inicial da ação de base.
Juntou os documentos necessários.
É o relatório. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela ou o efeito suspensivo, nos termos pugnados pela parte Recorrente, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Na hipótese vertente, da verificação dos autos, observa-se que a permuta em referência está sendo viabilizada, com o fundamento da necessidade de implantar a expansão do Aeroporto Municipal de Canarana, de sorte que devem sem ponderados os interesses públicos envolvidos, não simplesmente no que tange à permuta objeto da irresignação, como também à melhoria que se pretende implementar naquela Municipalidade.
Desse modo, importante considerar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância, mormente, porque o Juízo a quo está no local da quizília, detendo, pois, melhores condições de avaliar os reais interesses e valores imobiliários.
Com efeito, com base nos fatos e documentos extraídos do caderno processual eletrônico, o exame do caso vertente, próprio desta fase de cognição sumária, resulta-me a incerteza quanto ao provimento recursal, circunstância que desautoriza a concessão, ab initio, da liminar vindicada, para a suspensão dos efeitos do ato administrativo combatido, o que será melhor avaliado por ocasião do julgamento de mérito.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.